Tribunal: TJES
Processo: 0000341-63.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-63.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR EPEFANI e outros

APELADO: ENGENHARIA E CONSTRUCOES CSO LTDA FALIDO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. SOLIDARIEDADE. LUCROS CESSANTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Lucimar Epefani e Itamar Antônio Perfeito de Moura contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ação de Reparação de Danos, condenando a Engenharia e Construções CSO Ltda. ao pagamento de danos morais, danos materiais e lucros cessantes, e excluindo a responsabilidade da ECO101 Concessionária de Rodovias S/A. Os apelantes alegam responsabilidade solidária da ECO101 e pleiteiam a majoração dos honorários sucumbenciais e a ampliação do período de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ECO101 Concessionária de Rodovias S/A deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos materiais e morais, considerando sua responsabilidade objetiva como concessionária de serviço público; (ii) estabelecer se os lucros cessantes devem ser devidos desde a data do furto do trator (11/06/2018) até o efetivo ressarcimento ou se deve haver limitação temporal para a reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ECO101 Concessionária de Rodovias S/A, como prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, mesmo que o ilícito tenha sido cometido por prepostos ou empresas terceirizadas, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A terceirização dos serviços não afasta a responsabilidade da concessionária, que, mesmo sem ciência formal da subcontratação, é responsável pelos danos decorrentes de atividades relacionadas ao seu objeto contratual, como no caso de construção de viaduto e duplicação da rodovia.

A fixação dos lucros cessantes deve levar em conta a perda efetiva de ganho e a expectativa frustrada dos apelantes, sendo razoável estabelecer um período de 12 meses para a reparação, uma vez que a prorrogação indefinida do pagamento poderia resultar em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de rodovias, mesmo quando não expressamente responsável pela subcontratação, responde objetivamente pelos danos causados por empresas terceirizadas, em conformidade com o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Os lucros cessantes devem ser fixados por um período razoável de 12 meses, a contar da data do evento danoso, e não indefinidamente, como forma de garantir a reparação integral do prejuízo, sem enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 932; CPC, art. 265; Código Civil, art. 402 e art. 403.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 429396 RJ 2013/0375314-6, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.03.2017; TJ-SP, Apelação Cível: 10339950420218260114, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 01.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível: 10338100072739001, Rel. Aparecida Grossi, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCIMAR EPEFANI e ITAMAR ANTÔNIO PERFEITO DE MOURA

contra a sentença ID 11675455 integrada em ID 11675465, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu, que na Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de
ENGENHARIA E CONSTRU
ÇÕ
ES CSO LTDA., ECO101 CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS S/A
, julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos autorais e condenou somente a primeira apelada, ao pagamento de (1) danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária desde a data do julgamento, nos termos da Súmula n.º 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; (2) danos materiais no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente nos termos da Súmula n.º 43, do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; (3) lucros cessantes no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária nos termos da Súmula n.º 43, do STJ
. Nesses termos,
considerando que os apelantes sucumbiram de parte mínima do pedido,
condenou
a primeira apelada
ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 1
5
% sobre o valor da
condenação
.
Condenou, ainda, condeno os ora apelantes a pagar os honorários advocatícios aos patronos da segunda apelada, ECO 101, na quantia correspondente a 3% (três por cento) do valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida aos recorrentes.

Inconformad
os
, aduz
em

os
recorrente
s
em suas razões
ID 11675466
, em suma, que
(
1
)

em razão de sua responsabilidade objetiva, a segunda apelada,
ECO 101, deve ser condenada solidariamente ao pagamento dos danos materiais e morais decorrentes do furto do trator agrícola
;
(
2
)
os lucros cessantes, fixados em R$ 6.000,00 mensais pela sentença,
sejam devidos
desde a data do evento danoso (11/06/2018) até a data do efetivo ressarcimento do valor correspondente ao veículo;
(
3
)

devem ser
major
ados
os honorários sucumbenciais fixados em face da 1ª Recorrida e a adequação/inversão dos ônus sucumbenciais em relação à 2ª Recorrida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que os apelantes deixaram de recolher o preparo por estar amparados pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, os Apelantes ajuizaram a presente ação alegando serem proprietários de um trator agrícola MF4290 4RM que foi furtado no pátio da apelada Engenharia e Construções CSO Ltda., com a qual um dos recorrentes mantinha contrato de prestação de serviço em obra de titularidade da ECO101 Concessionária de Rodovias S/A.

As questões controvertidas e devolvidas a este Tribunal são: a) a existência de responsabilidade civil solidária da ECO101 Concessionária de Rodovias S/A e b) a extensão do período de condenação por lucros cessantes.

Nesse sentido, os apelantes buscam a responsabilização solidária da 2ª Recorrida (ECO101) sob o argumento de que a construção de um viaduto e a duplicação da rodovia são atividades-fim da concessionária.

Sustentam, ainda, que, como prestadora de serviço público, a ECO101 submete-se à teoria da responsabilidade civil objetiva da Administração, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, cabendo-lhe o dever de indenizar os danos decorrentes de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, abrangendo atos de seus agentes e empresas terceirizadas, em razão da existência de culpa
in eligendo
(pela escolha da empresa contratada) e a culpa
in vigilando
(pela omissão na fiscalização).

A sentença apelada, ao afastar a responsabilidade da ECO101, baseou-se no fato de que o contrato de prestação de serviços foi celebrado exclusivamente entre o 1º apelante e a CSO Ltda. (2ª apelada), bem como que o contrato entre as recorridas previa que a subcontratação somente seria possível se previamente e expressamente autorizada pela ECO101, o que não teria ocorrido. Assim, concluiu que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, na forma do art. 265 do Código Civil.

Em que pesem as razões da sentença apelada, a ECO101 Concessionária de Rodovias S/A, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, sejam eles usuários ou não dos serviços, em conformidade com o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Destarte, a concessionária somente não será responsabilizada nas hipóteses em que o evento danoso se der em virtude de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo – aquele acontecimento imprevisível, inevitável, mas não dependente do próprio negócio e que não tenha qualquer relação com os riscos da empresa –, força maior ou se não demonstrado qualquer dano à vítima, o que não restou demonstrado nos autos.

Apesar de a 1ª apelada, Engenharia e Construções CSO LTDA., ser pessoa jurídica distinta, não há dúvida que empresa atuou em favor da concessionária apelada, prestando serviços a fim de atender ao contrato de concessão, o que permite a equiparação a preposto da concessionária para os fins do art. 932 do Código Civil.

Importante pontuar, ainda, que obra em que ocorreu o furto do trator, consistente na construção de um viaduto e duplicação da rodovia, é parte integrante da atividade-fim da concessionária recorrida.

A terceirização dessas atividades não tem o condão de afastar a responsabilidade da tomadora do serviço, sendo que o fato de a ECO101 não ter tido ciência formal da subcontratação entre a CSO Ltda. e os apelantes, ou de o contrato entre as recorridas proibir subcontratação sem anuência, é irrelevante para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária perante terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade da concessionária de serviço público abrange os atos ilícitos praticados por seus prepostos ou empresas terceirizadas, mesmo que não haja previsão expressa de solidariedade em contrato civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E, DE PLANO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante entendimento desta Corte, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público – concessionárias e permissionárias – respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, “ainda que o preposto esteja vinculado à empresa que executava o serviço, pois, no momento do ato ilícito, agia sob o interesse e comando da recorrente.” (AgRg no REsp 1215794/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/09/2012).
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 429396 RJ 2013/0375314-6, Relator.: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/03/2017).

Igualmente, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais ajuizada por empresa estatal em decorrência de perfurações no sistema de esgoto administrado pela requerente – Alegação de que os danos decorreram da implementação de tubulações para passagem de gás – Sentença de procedência – Irresignação das requeridas – alegação da ilegitimidade passiva da concessionária de serviço público, sob o argumento de que a instalação das tubulações é realizada por empresa terceirizada – Descabimento -
A terceirização do serviço, por si só, não é suficiente para afastar a legitimidade da concessionária – Mérito – Imputação de responsabilidade civil analisada sob a lente da teoria objetiva - Art. 37, § 6º, da CF/1988 - Necessidade de verificar: (i) conduta estatal comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado
– Laudo pericial conclusivo no sentido de que as perfurações no sistema de esgoto foram provocadas pela conduta das requeridas – Nexo de causalidade configurado –
A concessionária de serviço público e a empresa terceirizada respondem solidariamente pelos danos provocados – Sentença mantida – Recursos DESPROVIDOS.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10339950420218260114 Campinas, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. NÃO CONFIGURADA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - OBRAS NA PISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA - IMPRUDÊNCIA DO OPERADOR DA MÁQUINA CAUSADORA DO ACIDENTE - DEVER DE SEGURANÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 C/C ART . 932 DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
[...] A concessionária de serviço público tem legitimidade passiva para responder por ato praticado por empresa terceirizada, contratada para exercer atividade inerente à conservação do bem que administra - Responde objetivamente pelos danos causados a terceiros a concessionária de serviço público, sejam eles usuários ou não dos serviços, em conformidade com o art . 37, § 6º, da CF/88 - Deve-se manter a sentença que condenou a concessionária de serviço responsável pela manutenção da rodovia e pela segurança dos usuários ao pagamento de indenização por danos materiais demonstrados, sofridos em decorrência de conduta praticada por empresa contratada pela concessionária para realizar obras no trecho de rodovia por ela administrado
, que desatendeu o dever de segurança previsto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95. (TJ-MG - AC: 10338100072739001 Itaúna, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022).

Por conseguinte, a ECO101 Concessionária de Rodovias S/A, ora apelada, deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos sofridos pelos apelantes.

Com relação aos lucros cessantes, vê-se que a sentença condenou a 1ª apelada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas limitou a indenização a apenas uma parcela, sob o fundamento de que a prestação de serviços dos apelantes se encerraria quatro dias após o furto.

Não obstante, os apelantes argumentam que os lucros cessantes sejam devidos desde a data do furto (11/06/2018) até o efetivo ressarcimento do valor do veículo.

O art. 402 do Código Civil estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Nesse contexto, a privação de um instrumento de trabalho essencial, como um trator agrícola, gera um prejuízo que se estende para além do término de um contrato específico, de modo que os lucros cessantes devem recompor a perda do ganho esperado e a frustração da expectativa de lucro, que perdurará enquanto os apelantes se mantiveram privados de seu bem ou do valor para sua reposição.

Contudo, a fixação de lucros cessantes por um período indefinido até o “efetivo ressarcimento” pode levar a uma situação de incerteza e enriquecimento sem causa, pois, embora o prejuízo seja contínuo, é preciso estabelecer um limite temporal razoável, que se harmonize com o princípio da reparação integral e a previsibilidade jurídica.

Além de não ser razoável que os lucros cessantes persistam indefinidamente é certo que os apelantes possuem condições de buscar outra fonte de renda, ainda que por motivos alheios à sua vontade. Tal presunção violaria o disposto no artigo 403 do Código Civil, no qual se estabeleceu que as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito direto e imediato da inexecução do devedor.

Para corroborar,

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE VÍCIO DE VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 1. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 356, § 5º, DO CPC. 2. MÉRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES DESDE A DATA DO ACIDENTE ATÉ O MOMENTO DE APREENSÃO DO VEÍCULO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES ACERCA DO TERMO FINAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SOLUÇÃO DADA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE ATENDE OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES POR PRAZO INDEFINIDO OU COM BASE NA PRESUNÇÃO DE TEMPO MÉDIO PARA O REPARO DO VEÍCULO, SOBRETUDO PORQUE RESTOU APURADA A RESPONSABILIDADE DA RÉ.
3. PRETENSÃO DA PARTE RÉ DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO AUTOR EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO QUE DEVE OBEDECER AOS PARÂMETROS FIXADOS EM LEI. FIXAÇÃO EQUITATIVA APLICÁVEL DE FORMA SUBSIDIÁRIA À REGRA GERAL DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC, NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É EXORBITANTE. RECURSO DE APELAÇÃO 1 (AUTORA) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 (RÉ) CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00046467620168160194 PR 0004646-76.2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 28/10/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020).

Com efeito, considerando a impossibilidade de aferir, com precisão, a duração exata da privação do uso do bem pelos apelantes e, buscando uma solução equitativa, a fixação dos lucros cessantes por um período de 12 (doze) meses, a contar da data do evento danoso (11/06/2018), no valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra razoável e proporciona uma compensação justa pela perda da capacidade produtiva dos apelantes até um período em que se presume que poderiam ter reestruturado suas atividades, e que representa uma projeção prudente do tempo necessário para que os apelantes pudessem se restabelecer economicamente após o furto do trator, seja pela aquisição de um novo bem ou pela adaptação a novas formas de trabalho.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para:

(1) condenar
solidariamente
a
ECO101 CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS S/A
ao pagamento das indenizações arbitradas pela sentença;

(2) para condenar
solidariamente
as apeladas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês, a título de lucros cessantes, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária nos termos da Súmula n.º 43 do STJ, contados a partir da data do furto (11/06/2018) e limitados ao período de 12 (doze) meses.

Em razão do parcial provimento do apelo, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para (1) condenar solidariamente a ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A ao pagamento das indenizações arbitradas pela sentença; (2) para condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês, a título de lucros cessantes, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária nos termos da Súmula n.º 43 do STJ, contados a partir da data do furto (11/06/2018) e limitados ao período de 12 (doze) meses. Outrossim, considerando o parcial provimento do apelo, redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.